Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732484-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY KATIANE MONIZ DA PAZ, ROSINETE NUNES DA SILVA MONIZ AGRAVADO: SHEILA MICHELLE DE SOUZA MONIZ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KELY KATIANE MONIZ DA PAZ contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos da ação de inventário do falecido Leonídio de Souza Moniz (Processo no 0715090-04.2025.8.07.0020), que declinou da competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, remetendo os autos para a Comarca de Aracaju – SE. O pedido de efeito suspensivo da decisão agravada foi deferido por esta Relatoria, determinando o sobrestamento do processo na origem, até o julgamento do presente recurso (ID 75512822). Em contrarrazões (ID 76587274), a parte agravada SHEILA MICHELLE DE SOUZA MONIZ requer o julgamento conjunto do presente recurso com o agravo de instrumento no 0731758-13.2025.8.07.0000 interposto por ela, considerando a interposição de dois agravos contra a mesma decisão de ID 242726388 da origem. Aduz que o “mérito do referido recurso é idêntico ao do presente Agravo, qual seja, discordância do juízo a quo a respeito do declínio de competência para tramitação do inventário, motivo pelo qual requer a reunião dos agravos para julgamento conjunto”. É o relato necessário. De fato, verifica-se que foram interpostos dois agravos de instrumento contra a mesma decisão de ID 242726388 proferida nos autos do processo no 0715090-04.2025.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o que pode ensejar risco de decisões conflitantes, além de comprometer a segurança jurídica e a economia processual. Considerando que ambos os recursos versam sobre a mesma matéria e atacam a mesma decisão judicial, impõe-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do princípio da unicidade da jurisdição e da necessidade de coerência das decisões judiciais. Compulsando os autos do agravo de instrumento no 0731758-13.2025.8.07.0000 interposto pela outra herdeira SHEILA MICHELLE DE SOUZA MONIZ, também de minha Relatoria, verifica-se que ele se encontra na Secretaria da 6a Turma Cível aguardando providências. Dessa forma, determino a reunião dos processos no 0731758-13.2025.8.07.0000 e no 0732484-84.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto, devendo ambos tramitar de forma vinculada. Intimem-se as partes para ciência desta decisão. Traslade-se cópia desta determinação para os autos do agravo de instrumento no 0731758-13.2025.8.07.0000. Após, venham os autos conclusos para apreciação simultânea. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator